Tribunal: TJDFT
Processo: 0750987-90.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0750987-90.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FOTO SHOW EVENTOS LTDA AGRAVADO: ARICIA CRISTINA DOS SANTOS SILVA DESPACHO Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo no prazo legal. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator